Tribunal: STF
Processo: Ext 1542
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-07
Data de publicação: 2019-05-07

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. ESTADO DE ISRAEL. PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS COMUNS, DESVESTIDAS DE CARÁTER POLÍTICO. ANÁLISE DE PROVAS. LIMITE DE COGNOSCIBILIDADE. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. ESTUPRO E SODOMIA NA FAMÍLIA. CRIMES SEXUAIS DENTRO DA FAMÍLIA. AGRESSÃO COM DANOS FÍSICOS REAIS. SUBORNO DE TESTEMUNHA (COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO). REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO PREENCHIDOS. AGRESSÃO A UM MEMBRO DA FAMÍLIA. AGRESSÃO CONTRA UM MENOR DE IDADE OU PESSOA INDEFESA. PRESCRIÇÃO. AMEAÇA. PENA INFERIOR A 2 ANOS. VIOLAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DUPLA TICIPICIDADE. EXTRADIÇÃO AUTORIZADA EM PARTE. 



    I – Os fatos delituosos ensejadores da formulação de pedido de extradição submetem-se à competência penal exclusiva da Justiça do Estado requerente. Portanto, a análise de mérito não compete a este Tribunal, tendo em vista que o juízo cognitivo é limitado às legalidades formais do pedido extradicional (Ext 1510, Rel. Min. Crmen Lúcia; Ext 1530, Rel. Min. Luiz Fux).



    II – Os crimes de estupro e sodomia na família, os crimes sexuais dentro da família, as agressões com danos físicos reais, o suborno de testemunha (coação no curso do processo) são delitos comuns que preenchem os requisitos de dupla tipicidade e punibilidade, ficando autorizada a extradição a esse respeito.



    III – Os crimes de agressão a um membro da família e agressão contra um menor de idade ou pessoa indefesa estão prescritos.



    IV – O delito de ameaça não é passível de extradição, porque a lei brasileira impõe ao crime pena de prisão inferior a 2 anos.



    V – O crime de violação dos procedimentos legais não encontra correspondência no códex brasileiro, não ocorrendo dupla tipicidade.



    VI – A autorização concedida por esta Suprema Corte para entrega do extraditando ao Estado requerente depende do preenchimento das condições gerais, dos requisitos específicos sobre a conduta criminosa e da assunção dos compromissos especificados no art. 96 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), os quais já foram assumidos pelo Estado de Israel.



    VII – Extradição deferida em parte.